Tribunal: STJ
Processo: 0740663-41.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977780 - DF (2025/0241812-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MADALENA MILACK
AGRAVANTE
: MARLENE MILAK
AGRAVANTE
: MARIA DA GLORIA MILAK MARTINHAGO
AGRAVANTE
: ANDREIA MILAK MACHIESKI
AGRAVANTE
: SOFIA KLIMA MILAK
AGRAVANTE
: TEREZINHA MILACK BIELA
AGRAVANTE
: ADELINA MILAK MANOEL
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou o entendimento quanto à ausência de
impugnação, nas razões do agravo em recurso especial, acerca da
incidência das Súmulas n. 13 e 83 do STJ e não cabimento de REsp
por ofensa a norma diversa de tratado ou lei federal. Inobservância ao
art. 1.021, § 1o, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50999559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:18
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: a7e64265-ddd1-4d74-af91-4b19474bad2c

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50999559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:18
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: a7e64265-ddd1-4d74-af91-4b19474bad2c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977780 - DF (2025/0241812-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MADALENA MILACK
AGRAVANTE
: MARLENE MILAK
AGRAVANTE
: MARIA DA GLORIA MILAK MARTINHAGO
AGRAVANTE
: ANDREIA MILAK MACHIESKI
AGRAVANTE
: SOFIA KLIMA MILAK
AGRAVANTE
: TEREZINHA MILACK BIELA
AGRAVANTE
: ADELINA MILAK MANOEL
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou o entendimento quanto à ausência de
impugnação, nas razões do agravo em recurso especial, acerca da
incidência das Súmulas n. 13 e 83 do STJ e não cabimento de REsp
por ofensa a norma diversa de tratado ou lei federal. Inobservância ao
art. 1.021, § 1o, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MADALENA MILACK e outros
(MADALENA e outros) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte,
que não conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em virtude
da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.
Nas razões do presente inconformismo, defenderam que o agravo em
recurso especial teve cabimento devido à violação de diversas Leis Federais.
Documento eletrônico VDA50728496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:34
Código de Controle do Documento: 0caa3c5c-65bf-4703-b80c-1c9a9ac75bbc

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Incide ao caso a Súmula n. 182 do STJ.
O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na medida
em que não infirmou o entendimento quanto à ausência de impugnação, nas razões do
agravo em recurso especial, acerca da incidência das Súmulas n. 13 e 83 do STJ e
não cabimento de REsp por ofensa a norma diversa de tratado ou lei federal.
Isso porque, nas razões do presente agravo interno, MADALENA e outros
limitaram-se a defender que o agravo em recurso especial teve cabimento devido a
.
violação de diversas Leis Federais
Vale pontuar que o art. 1.021, § 1o, do CPC determina que, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
, o que, como visto, não foi observado no presente caso.
agravada
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, do seguinte teor: É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Conforme já decidiu o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015.
CARÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
PEDIDO
DE
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. JULGADO. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Cabe à parte recorrente, nas razões do agravo interno, trazer
argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência
de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida atrai a
aplicação do disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil
de 2015.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que "ocorre
a carência superveniente de interesse processual, do pedido de
atribuição de efeito suspensivo, quando julgado o recurso no qual
aquele foi formulado" (AgInt no REsp n. 1.856.064/RJ, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
22/11/2021
).
25/11/2021
Documento eletrônico VDA50728496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:34
Código de Controle do Documento: 0caa3c5c-65bf-4703-b80c-1c9a9ac75bbc

3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.981.632/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

17/4/2023
19/4/2023 –
sem destaque no original)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1021, § 1o. DO CPC/15. DIALETICIDADE RECURSAL. ÔNUS
DESCUMPRIDO. NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte
refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente
considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo
interno total ou parcial (AgInt no AREsp 895.746/SP, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe
19.8.2016)? (EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
20/10/2021
).
17/11/2021
2. Caso em que a decisão agravada concluiu pela incidência do óbice
da Súmulas 284/STF e 7/STJ acerca do único ponto devolvido pelo
recorrente; a suposta violação ao artigo 1.007 do Código de Processo
Civil (e-STJ, fls. 337-340). O agravante, por sua vez, não impugna a
incidência do óbice da Súmula 7/STJ, nas razões do agravo interno,
obstando o conhecimento da insurgência.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de

15/5/2023
18/5/2023 – sem
destaque no original)
Em igual sentido, veja-se precedente da Segunda Seção:

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO. CONTROVÉRSIA DE FUNDO
AFETADA EM REPETITIVO. TEMA 1112. INVIABILIDADE DE
SUSPENDER
PROCESSOS
EM
JULGAMENTO
NO
STJ.
PRECEDENTES. DECISÃO RECORRIDA., SÚMULA 168/STJ.
PRECEDENTE
DA
SEGUNDA
SEÇÃO
UTILIZADO
COMO
ARGUMENTO. AGRAVANTE QUE SE LIMITA A APONTAR
DIVERGÊNCIA DENTRO DA TERCEIRA TURMA. SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. [...].
2. É inviável o agravo interno que deixa de atacar os fundamentos da
decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. Caso em que a decisão agravada não
conheceu dos embargos de divergência com base no Enunciado 168
/STJ, fundamentando-se em precedente da Segunda Seção, ao passo
que o recorrente limita-se a apontar divergência dentro da Terceira
Turma desta Corte. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada obsta o conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA50728496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:34
Código de Controle do Documento: 0caa3c5c-65bf-4703-b80c-1c9a9ac75bbc

3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de

24/8/2022
16/9/2022 –
sem destaque no original)
Assim, porque os argumentos que MADALENA e outros trouxeram não
atacaram o fundamento da decisão agravada, fica prejudicada sua análise em virtude
da não admissão do recurso em razão da incidência da Súmula n. 182 desta Corte.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o voto.

Documento eletrônico VDA50728496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:34
Código de Controle do Documento: 0caa3c5c-65bf-4703-b80c-1c9a9ac75bbc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.977.780 / DF
Número Registro: 2025/0241812-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07406634120248070000 7406634120248070000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASCIMIRO MILACK - ESPÓLIO
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
PATRÍCIA DA SILVA SIQUEIRA - DF070198
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MADALENA MILACK
AGRAVANTE : MARLENE MILAK
AGRAVANTE : MARIA DA GLORIA MILAK MARTINHAGO
AGRAVANTE : ANDREIA MILAK MACHIESKI
AGRAVANTE : SOFIA KLIMA MILAK
AGRAVANTE : TEREZINHA MILACK BIELA
AGRAVANTE : ADELINA MILAK MANOEL
Documento eletrônico VDA50973451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:39
Código de Controle do Documento: 448d45f3-9944-492d-9b04-c93eba414fad

ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUDOLF SCHAITL - TO000163
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:39
Código de Controle do Documento: 448d45f3-9944-492d-9b04-c93eba414fad